Tribunal: STJ
Processo: 0042111-77.2016.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813039 - PR (2024/0444270-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EXTREMA ENERGIA SUPLEMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AGENOR DOMINGOS LOVATO COGO JUNIOR - PR022158
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
JAIME EUGENIO PATRICIO ESTELLE ESCOBAR - PR034052
EMBARGADO
: BRUNO NASCIMENTO CONSULTORIA
OUTRO NOME
: BENASQ GESTÃO INTELIGENTE LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL NEME NETO - PR044283
RÉGIS COTRIN ABDO - PR048216
EMBARGADO
: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PEREZ - MG097701
ALINE LEMES DE SOUZA - MG147454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 1.022
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno interposto em face de decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que inadmitira agravo
em recurso especial, diante da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 182 do STJ. A
parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à
impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade, à aplicação da
Súmula no 7 do STJ e à referência ao
além
EAREsp 746.775/PR,
de pleitear prequestionamento explícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade; (ii) verificar se a análise sobre a incidência da
Súmula no 7 do STJ foi omissa; e (iii) examinar se o pedido de
prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos.
Documento eletrônico VDA52219914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 136befd9-1f11-47b0-8f3e-59e0f2a2a6d1

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os pontos
suscitados, ao consignar que a parte não impugnou, de forma
específica, os fundamentos da inadmissibilidade do recurso
especial (Súmulas 282/STF, 5/STJ e 7/STJ), razão pela qual não
há omissão a ser suprida.
5. A alegação de contradição é improcedente, pois os
fundamentos e a conclusão do acórdão mantêm coerência lógica:
a ausência de impugnação específica conduz, de forma
necessária, ao não conhecimento do agravo interno, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. A menção genérica à orientação da Corte Especial sobre a
unidade do dispositivo na decisão de inadmissibilidade não
constitui omissão quanto ao paradigma
uma
EAREsp 746.775/PR,
vez que o acórdão embargado não baseou o julgamento nesse
precedente específico.
7. O simples intuito de obter prequestionamento não autoriza a
oposição de embargos de declaração quando inexistentes os
vícios do
do CPC, sendo incabível o uso do recurso
art. 1.022
aclaratório para reabrir discussão sobre o mérito da decisão.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina as questões relevantes de
forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, nem
contradição quando os fundamentos e o dispositivo guardam
coerência lógica entre si (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe

AgInt
no

22/5/2024;
rel. Min. Humberto Martins, DJe
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52219914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 136befd9-1f11-47b0-8f3e-59e0f2a2a6d1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:20
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 136befd9-1f11-47b0-8f3e-59e0f2a2a6d1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813039 - PR (2024/0444270-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EXTREMA ENERGIA SUPLEMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AGENOR DOMINGOS LOVATO COGO JUNIOR - PR022158
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
JAIME EUGENIO PATRICIO ESTELLE ESCOBAR - PR034052
EMBARGADO
: BRUNO NASCIMENTO CONSULTORIA
OUTRO NOME
: BENASQ GESTÃO INTELIGENTE LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL NEME NETO - PR044283
RÉGIS COTRIN ABDO - PR048216
EMBARGADO
: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PEREZ - MG097701
ALINE LEMES DE SOUZA - MG147454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
ART. 1.022
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo interno interposto em face de decisão do
Presidente do Superior Tribunal de Justiça que inadmitira agravo
em recurso especial, diante da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do Código de Processo Civil e da Súmula no 182 do STJ. A
parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à
impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade, à aplicação da
Súmula no 7 do STJ e à referência ao
além
EAREsp 746.775/PR,
de pleitear prequestionamento explícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado incorreu em omissão ou contradição ao afirmar a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade; (ii) verificar se a análise sobre a incidência da
Súmula no 7 do STJ foi omissa; e (iii) examinar se o pedido de
prequestionamento autoriza o acolhimento dos embargos.
Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão embargada.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os pontos
suscitados, ao consignar que a parte não impugnou, de forma
específica, os fundamentos da inadmissibilidade do recurso
especial (Súmulas 282/STF, 5/STJ e 7/STJ), razão pela qual não
há omissão a ser suprida.
5. A alegação de contradição é improcedente, pois os
fundamentos e a conclusão do acórdão mantêm coerência lógica:
a ausência de impugnação específica conduz, de forma
necessária, ao não conhecimento do agravo interno, conforme
III, do CPC e
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 932,
art. 253,
6. A menção genérica à orientação da Corte Especial sobre a
unidade do dispositivo na decisão de inadmissibilidade não
constitui omissão quanto ao paradigma
uma
EAREsp 746.775/PR,
vez que o acórdão embargado não baseou o julgamento nesse
precedente específico.
7. O simples intuito de obter prequestionamento não autoriza a
oposição de embargos de declaração quando inexistentes os
vícios do
do CPC, sendo incabível o uso do recurso
art. 1.022
aclaratório para reabrir discussão sobre o mérito da decisão.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há
omissão quando a decisão examina as questões relevantes de
forma suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, nem
contradição quando os fundamentos e o dispositivo guardam
coerência lógica entre si (AgInt no
rel.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Min.
Moura
Ribeiro,
DJe

AgInt
no

22/5/2024;
rel. Min. Humberto Martins, DJe
REsp n. 2.076.914/SP,
3/11/2023)
.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo interno, conforme
estabelecido no
§ 1o, do CPC e na Súmula no 182 do STJ.
art. 1.021,
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais sem
combater os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, não apresentando fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação da
decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
A embargante alega omissões e contradições quanto a: (a) suposta
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; (b)
inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ por tratar-se de matéria exclusivamente de
direito; e (c) menção indevida ao paradigma
(e-STJ fls. 2854
EAREsp 746.775/PR
/2855). Requer, ainda, prequestionamento explícito (e-STJ fls. 2855/2856).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a parte agravada não se
art. 1.021,
manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados na decisão que foi assim redigida:
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e
Entretanto, a
Súmula 282/STF, Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do
III, do CPC e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

Observa-se que, no presente caso, a agravante limita-se a trazer
fundamentos genéricos para afastar o óbice referido da mesma
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de
Súmula 182/STJ.
maneira específica e suficiente os argumentos que sustentam a decisão
agravada, do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que
inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURS
O
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA
ART. 1.021,
DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. 1. O agravo interno não impugnou as razões da
decisão agravada, na medida em que não infirmou a alegada
intempestividade do agravo em recurso especial e a aplicação da
Súmula no 115 desta Corte. 2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AR Esp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em , D Je de .)21/10/2024 25/10/2024
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto, do agravo interno. não conheço
É o voto. (e-STJ fls. 2846-2847)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do
do Código de Processo Civil, somente quando
art. 1.022
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a parte não combateu, de forma
específica, os fundamentos de inadmissibilidade (Súmulas no 282 do Supremo Tribunal
Federal, no 5 e no 7 do STJ), limitando-se a repetir razões genéricas (e-STJ fls. 2846
/2847). Assim, não há omissão.
A pretensão de prequestionamento, da parte embargante. por si só, não
autoriza a modificação do julgado nem suprime a necessidade de vício integrativo. No
caso concreto, o acórdão embargado foi claro, suficiente e específico quanto ao motivo
determinante do não conhecimento do agravo interno — ausência de impugnação
específica — e à incidência, por analogia, da Súmula no 182 do STJ (e-STJ fls. 2846
/2847).
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA51971780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:29:46
Código de Controle do Documento: cf1d1042-1f53-4d5f-a423-676569c2333f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.813.039 / PR
Número Registro: 2024/0444270-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00243867520168160014
00421117720168160014
00698971820248160014
243867520168160014
421117720168160014 698971820248160014
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXTREMA ENERGIA SUPLEMENTOS LTDA
ADVOGADOS : AGENOR DOMINGOS LOVATO COGO JUNIOR - PR022158
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
JAIME EUGENIO PATRICIO ESTELLE ESCOBAR - PR034052
AGRAVADO
: BRUNO NASCIMENTO CONSULTORIA
OUTRO
NOME
: BENASQ GESTÃO INTELIGENTE LTDA
ADVOGADOS : MICHEL NEME NETO - PR044283
RÉGIS COTRIN ABDO - PR048216
AGRAVADO
: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR PEREZ - MG097701
ALINE LEMES DE SOUZA - MG147454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA52209136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: de450b17-e939-4e5a-bc52-108dca0af76b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EXTREMA ENERGIA SUPLEMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: AGENOR DOMINGOS LOVATO COGO JUNIOR - PR022158
GUSTTAVO JOSÉ LISBOA DOS SANTOS - PR054965
JAIME EUGENIO PATRICIO ESTELLE ESCOBAR - PR034052
EMBARGADO : BRUNO NASCIMENTO CONSULTORIA
OUTRO NOME : BENASQ GESTÃO INTELIGENTE LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL NEME NETO - PR044283
RÉGIS COTRIN ABDO - PR048216
EMBARGADO : SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR PEREZ - MG097701
ALINE LEMES DE SOUZA - MG147454
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:15
Código de Controle do Documento: de450b17-e939-4e5a-bc52-108dca0af76b